Tribunal: TJDFT
Processo: 0726717-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726717-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA LUIZA BENTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DANIELA LUIZA BENTO DA SILVA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0711380-61.2020.8.07.0016, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 143125670, autos de origem): “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela Executada (ID 118718668) do valores constritos ao ID 99844028, em que alega a impenhorabilidade do saldo depositado em conta poupança mantida junto ao Banco do Brasil, ao argumento de que a quantia á proveniente de salário, bem como que o débito exequendo foi parcelado. Despacho de ID 119185933 determinou a intimação da Executada, para que fizesse prova complementar acerca da conta sobre a qual recaiu o bloqueio. Ao ID 142840975 a Executada reforça o pedido de desbloqueio. Decido. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações nos autos, conclui-se que se encontram bloqueado o valor. Em consulta ao Sistema da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SITAF), constata-se que o crédito tributário foi parcelado. Porém, na data em que a penhora foi efetivada, o crédito tributário objeto da presente execução fiscal não se encontrava parcelado, o que torna o ato de constrição legítimo. Nesse sentido, importante colacionar entendimento do TJDFT. 'Verbis': AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário que é objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Precedentes. 1.1. O parcelamento posterior à penhora de valores através do BACENJUD suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não é suficiente para desconstituir a penhora realizada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1193493, 07091121920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.756.406 - PA (Relatoria do Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, julgados pela Primeira Seção no dia 08/06/2022), no bojo dos quais, apreciado o Tema n. 1012, firmou a seguinte tese: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Grifei. Tais são as razões pelas quais INDEFIRO o levantamento do valor bloqueado devido ao parcelamento. Quanto à alegação de impenhorabilidade por ser poupança, nota-se tal conta tem sido utilizada como conta corrente, conforme id 120457765 - Pág. 4. Há várias compras, saques, depósitos e transferência por vezes no mesmo dia. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 2.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 3. Constitui ônus do executado comprovara impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 1702628, 07370845620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro a alegação de impenhorabilidade. Aguarde-se 12 meses o prazo do parcelamento.” Em suas razões recursais (ID 48639524), a agravante afirma que foram bloqueados valores em suas contas bancárias. Argumenta a executada que se trata de execução fiscal, sendo que foi realizado o parcelamento da dívida, o que impõe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Afirma que os valores bloqueados devem ser liberados em seu favor. Sustenta, ainda, que são impenhoráveis os valores até 40 salários mínimos penhorados na conta poupança da executada. Afirma, ainda, que houve penhora de salário, o que não é permitido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar que os valores permaneçam bloqueados em conta judicial até o julgamento deste recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 48670064 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. A agravante apresentou os documentos solicitados (ID 48842006). É o relatório. DECIDO. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados através do sistema Sisbajud, uma vez que houve parcelamento, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal. Verifico que a questão discutida amolda-se àquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que foi julgada sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 1012, que fixou a seguinte tese: “Tema 1012. O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade”. No caso em comento, a agravante afirma que efetuou o parcelamento do débito n.o 5102424722, no dia 05/08/2021 (ID 118718668, autos de origem), todavia, a penhora foi realizada em data anterior (03/08/2021), conforme provam os documentos de ID 99295857 e ID 99844028 do processo originário. Assim sendo, em juízo perfunctório, adotando o que restou decidido no tema de repercussão geral n.o 1012 do STJ, a penhora deve ser mantida, pois o parcelamento ocorreu em data posterior à penhora efetivada. Passo, doravante, a apreciar as alegações de impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao fundamento de que se trata de conta poupança e valores de natureza salarial. Depreende-se do extrato do SISBAJUD que foram bloqueados os valores de R$ 132,42 na conta do Bradesco, R$ 155,10 na conta da Caixa Econômica Federal e R$ 1.058.35 no Banco do Brasil. Verifico que a agravante possui conta corrente junto ao Banco do Bradesco e Banco do Brasil, já a conta junto à Caixa Econômica Federal é poupança. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que ainda que eventualmente seja discutida a origem dos valores, nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até quarenta salários-mínimos deve ser reconhecida, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. Nesse sentido são os recentes julgados da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de 00antecipação da tutela recursal contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual estabeleceu a liberação de ativos financeiros abaixo de 40 salários-mínimos, porque impenhoráveis. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - A Corte de origem, ao analisar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que “a impenhorabilidade é situação que pode ser aferida de plano por ocasião da consulta ao extrato do próprio Bacenjud/Sisbajud, pois o bloqueio foi inferior ao valor total da execução, sendo evidente que o executado não possui saldo em depósitos superior a 40 salários mínimos”. III - Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. In verbis: AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020 e AgInt no REsp 1.858.456/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, § 2o DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. "No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.075.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022. Destaque nosso.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.109.106/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022) No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça, valendo citar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1438382, 07259108420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. É impenhorável o salário do devedor para pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 IV). 2. Mesmo diante do entendimento jurisprudencial que possibilita a penhora do salário além das hipóteses legais, a regra é a impenhorabilidade, incumbindo ao exequente demonstrar que a penhora pretendida não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. 3. Ainda que haja incertezas sobre a natureza salarial da quantia bloqueada, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedentes. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1427272, 07385952620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) Após detida análise dos autos, verifico que não restou demonstrado, a princípio, indício da ocorrência de abuso, má-fé, ou fraude, a ponto de afastar a impenhorabilidade. Nesse contexto, restou comprovada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. O perigo da demora também está presente, pois os valores poderão ser transferidos para o credor. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora